Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-18.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015685-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Compensação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MARCIO RUIZ FERREIRA - CPF: 396.120.901-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME QUE CONSTA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA JUNTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL A AFASTAR A LEGITIMIDADE – DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TESE ABARCADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO COM CARÁTER DE MERA PETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

2 – A ilegitimidade passiva, embora seja argumento possível de se alegar em sede de exceção de pré-executividade, deve se valer de documento pré-existente no processo, ou de documentação colacionada no momento da apresentação da petição, pois, por força do verbete da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, a dilação probatória não é possível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1015685-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCIO RUIZ FERREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcio Ruiz Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000726-46.2020.8.11.0010 (PJe), promovida pelo
Município de Jaciara
, rejeitou a exceção de pré-executividade manegada pela Recorrente, a afastar a ilegitimidade passiva alegada.

O Agravante, em síntese, afirma que, não é parte legitima para figurar no polo devedor da Execução Fiscal, eis que não seria o proprietário do imóvel relativo à cobrança do IPTU, à época do lançamento do referido tributo.

Desta forma, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja excluído da Execução Fiscal.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 101867478, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 109840466.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcio Ruiz Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000726-46.2020.8.11.0010 (PJe), promovida pelo
Município de Jaciara
, rejeitou a exceção de pré-executividade manegada pela Recorrente, a afastar a ilegitimidade passiva alegada.

Abstrai-se do relatório que, a única discussão no presente recurso é relativa à ilegitimidade passiva do Recorrente, sendo que este sustenta a tese na hipótese de não ser o proprietário do imóvel, relativo ao IPTU, à época do lançamento do tributo.

Pois bem.

É necessário dispor que, este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno, e todo o entendimento se firma em volta da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de o Recorrente assegurar a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

Como pode ser verificado, o Recorrente realizou sua alegação em sede de exceção de pré-executividade, esta que, como é sabido, possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória.

É certo que, é possível efetuar a juntada de documentos com a referida petição, uma vez que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é pacífico neste sentido, contudo, não é possível realizar qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 393.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que regula o referido comando sumular:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula n.

393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Nesta toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelo excipiente, ora Recorrente, e dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, entretanto, o referido deve comprovar esta hipótese com base em documentos pré-existentes no processo, ou juntados no momento da apresentação da petição.

No feito originário, é possível verificar que o Agravante, desde a primeira CDA juntada, figurava como corresponsável pelo crédito tributário (ID nº 99962962 – fl. 4), e pelas presunções já mencionadas alhures, há de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a demonstração desta questão demanda a comprovação documental, o que não foi realizado.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 28/6/2021).

Conclui-se, então, que, a alegação tecida pelo Recorrente não deve prosperar, ante a impossibilidade do reconhecimento, com os documentos existentes no feito, a sua ilegitimidade passiva para figurar como devedor na Execução Fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, e confirmar a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022